Tribunal: TJMT
Processo: 0001939-53.2016.8.11.0040
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001939-53.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), POLIANA NATARI VIEIRA - CPF: 012.913.551-89 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MOACIR TAVARES DA SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 03.544.138/0001-40 (APELADO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), MARCIA SIBILA PICOLI DA SILVA - CPF: 854.019.271-34 (APELADO), MOACIR TAVARES DA SILVA - CPF: 543.439.411-91 (APELADO), PRISCILA TAVARES DA SILVA - CPF: 038.863.551-79 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), MARCIA SIBILA PICOLI DA SILVA - CPF: 854.019.271-34 (APELANTE), MOACIR TAVARES DA SILVA - CPF: 543.439.411-91 (APELANTE), MOACIR TAVARES DA SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 03.544.138/0001-40 (APELANTE), PRISCILA TAVARES DA SILVA - CPF: 038.863.551-79 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (APELANTE), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO BANCO E PROVEU O RECURSO DE EMILLE.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – NÃO JUNTADA DA ÍNTEGRA DO DOCUMENTO – EXEQUENTE INTIMADO A RESPONDER EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – VÍCIO NÃO SANADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – HONORÁRIOS DE MANEIRA EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CAUSA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PROVIDO.

1- Descabe ao exequente dizer que não foi intimado, pois teve ciência do vício e não o sanou quando apresentou defesa à exceção de pré-executividade. Foi desidioso, e o juízo foi diligente, intimando-o previamente a se manifestar sobre o alegado pela parte executada. A ausência do título executivo é caso de extinção sem mérito da execução e, ocorrida a preclusão temporal, descabe dizer em economia processual e posterior juntada do título. Ressalta-se que, mesmo na apelação, o banco NÃO apresentou a integralidade do título executivo.

2- “
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
.” (relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL e RECURSO ADESIVO 0001939-53.2016.8.11.0040

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

RECORRENTE ADESIVO: EMILLE SOARES BRITO

APELADA: EMILLE SOARES BRITO

RECORRIDO ADESIVO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação e recurso adesivo interpostos sucessivamente por
BANCO DO BRASIL SA e EMILLE SOARES BRITO
contra sentença proferida em autos de Ação de Execução de Titulo Extrajudicial no 0001939-53.2016.8.11.0040, código 145959 - 1a Vara Cível de Sorriso
/MT, em que se extinguiu a execução sem resolução de mérito, condenando a parte exequente em custas, despesas e honorários em R$ 800,00 (oitocentos reais – id. 125256650).

Aduz o apelante BANCO DO BRASIL SA que “
A ausência dos documentos necessários à comprovação das alegações feitas pela parte Apelante é vício sanável, descabendo o indeferimento da petição inicial ante a alegação de inépcia, sem que assegure àquela a oportunidade de suprir o senão
”.

Sustenta que “
A extinção prematura do feito terá como consequência o requerimento para extração dos documentos originais juntados aos autos e a propositura de nova demanda. Assim, teria o Judiciário repetitivo trabalho para por fim a demanda, o que não se coaduna com os princípios norteadores da nossa Lei Maior, tais como o da Economia Processual, que decorre do Princípio da Celeridade na prestação judicial
”.

Requer o provimento do recurso com o retorno dos autos para prosseguimento (id. 125256653).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 125256657).

EMILLE SOARES BRITO

interpõe recurso adesivo e afirma que “
deverá ser levado em consideração na aplicação da verba alimentar o valor atualizado da causa, devendo ser atendidos, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço, o que foi totalmente ignorado pela Magistrada a quo
”.

Pede o provimento do recurso, “
revendo os valores dos honorários sucumbenciais determinados, a fim de ser utilizado os parâmetros corretos, quais sejam, os dispostos no 85, §§ 2o e 6o do Código de Processo Civil, tendo como montante base o valor atribuído à causa
” (id. 125256662).

Em contrarrazões, o banco pede o desprovimento do recurso adesivo (id. 128695680).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação e recurso adesivo interpostos sucessivamente por
BANCO DO BRASIL SA e EMILLE SOARES BRITO
contra sentença proferida em autos de Ação de Execução de Titulo Extrajudicial no 0001939-53.2016.8.11.0040, código 145959 - 1a Vara Cível de Sorriso
/MT, em que se extinguiu a execução sem resolução de mérito, condenando a parte exequente em custas, despesas e honorários em R$ 800,00 (oitocentos reais – id. 125256650).

O banco não apresentou a integralidade do título executivo e isso foi objeto de insurgência na exceção de pré-executividade da parte executada.

Entretanto, em resposta à exceção de pré-executividade, que foi assegurada ao banco, este disse que o título apresentado aos autos era sim certo, líquido e exigível.

Certamente que, quando intimado a responder a exceção de pré-executividade, o banco deveria apresentar a íntegra do título executivo, mas não o fez, defendendo que o título estava hígido.

Observa-se claramente dos autos que não. Apenas as duas primeiras páginas foram juntadas (id. 125254749, p. 19/20).

Descabe dizer que não foi intimado, pois teve ciência do vício e não o sanou, quando apresentou defesa à exceção de pré-executividade. Foi desidioso, e o juízo foi diligente, intimando-o previamente a se manifestar sobre o alegado pela parte executada.

A ausência do título executivo é caso de extinção sem mérito da execução e, ocorrida a preclusão temporal, descabe dizer em economia processual e posterior juntada do título.

Ressalta-se que, mesmo na apelação, o banco NÃO apresentou a integralidade do título executivo.

Logo, deve a sentença ser mantida neste ponto.

Neste sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, FUNDADA NA AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. Sentença objurgada que, em tempo algum, refuta a higidez do contrato de prestação de serviço que veio instruindo a ação de execução de título extrajudicial. Tampouco, tece qualquer consideração acerca do efetivo cumprimento da obrigação assumida pelo ora recorrente. Mas sim, limita-se a reconhecer que o título apresentado não preenche os requisitos impostos pelo sistema normativo para a via executiva, como preceitua o art. 784, III, do CPC. Documento particular que se encontra subscrito, somente, pelo credor. Instrumento destituído das assinaturas do devedor e de testemunhas. Elementos essenciais para que o documento particular possa ser reputado título executivo extrajudicial. Ausência das firmas que não pode ser reputada mero erro sanável, em prestígio ao princípio da tipicidade dos títulos executivos. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.” (0203837-47.2018.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA - Julgamento: 22/01/2020 - VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL).

“
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - A ação de exibir contas foi julgada procedente para condenar o requerido a prestá-las, estando a fase de prestação de contas ainda em aberto – O pedido de cumprimento de sentença pressupõe título executivo que contenha obrigação líquida, certa e exigível (arts. 513, 783, 786 e 803, CPC) - A instauração do cumprimento de sentença mostra-se precipitada, uma vez que ainda não existe título executivo judicial (art. 552, CPC) - Sentença de extinção mantida – RECURSO DESPROVIDO
.” (TJSP; Apelação Cível 0002472-21.2017.8.26.0020; Relator (a): Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/05/2020; Data de Registro: 04/05/2020)
.

Sobre os honorários, de fato agiu em confronto ao CPC e ao entendimento do STJ o juízo de primeiro grau.

Nos termos do §2o, art. 85, do CPC, “
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa [...]
”.

No REsp n. 1.850.512/SP, tema 1076, o STJ decidiu que “
A fixação dos honorários por apreciação equitativa
não é permitida
quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
.” (relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022).

Portanto, o caso é de condenação dos honorários com base no §2o, art. 85, do CPC, sobre o valor da causa, já que não houve condenação, nem mesmo proveito econômico.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso do Banco e PROVEJO o recurso de Emille, para arbitrar os honorários em 15% do valor da causa atualizado, considerando, também, o trabalho realizado em sede recursal.

Defiro os benefícios da justiça gratuita a EMILLE SOARES BRITO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022